Tribunal: TJMT
Processo: 1022629-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022629-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.750.654/0001-40 (AGRAVANTE), EMPORIO DO JAO LTDA - CNPJ: 35.267.345/0001-90 (AGRAVADO), EMPORIO DO JAO LTDA - CNPJ: 35.267.345/0002-71 (AGRAVADO), EMPORIO DO JAO LTDA - CNPJ: 35.267.345/0003-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE CONTRA CREDORES. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens e equipamentos, com fundamento na ausência de elementos concretos que evidenciem risco de frustração da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se, diante do inadimplemento de duplicatas e de alegações de insolvência, estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar de arresto, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O arresto, como medida cautelar, exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (arts. 300 e 301 do CPC), sendo imprescindível a demonstração concreta de atos de dilapidação patrimonial ou fraude contra credores.

4. No caso, embora presente a probabilidade do direito, consubstanciada na prova da dívida, não há elementos que demonstrem conduta do devedor voltada a frustrar a execução, sendo insuficientes o mero inadimplemento, a existência de outros débitos, o encerramento de filial ou suposto desvio de faturamento para justificar medida constritiva prévia à citação.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de arresto cautelar é excepcional e depende de prova robusta de risco efetivo, não configurado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto.

Tese de julgamento:
"1. O arresto cautelar exige, além da prova da dívida, a demonstração concreta de perigo de dano ou risco de ineficácia da execução, não sendo suficiente o mero inadimplemento ou a existência de débitos pendentes." "2. O encerramento de filial e a alegação de desvio de faturamento, desacompanhados de prova robusta, não caracterizam risco iminente que justifique medida constritiva antes da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 305.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19/02/2025; TJMT, N.U 1030357-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, que nos autos da Ação Incidental de Tutela de Urgência Cautelar n. 1001161-14.2025.8.11.0020, movida em face de EMPÓRIO DO JAO LTDA,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada
(id. 197024188, originários).

Sustenta a agravante, em síntese, que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a parte agravada apresenta elevado grau de endividamento, ausência de bens livres e desimpedidos, bem como indícios de esvaziamento patrimonial, consistentes no encerramento de uma de suas filiais e desvio de faturamento para outra empresa.

Reforça que a medida visa resguardar a eficácia da futura execução e prevenir risco de frustração do crédito.

Com essas considerações, pretende a concessão de efeito ativo ao presente, a fim de proceder ao arresto de bens e equipamentos da agravada, tantos quantos bastem para a garantia da dívida. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente deferida.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 299183876).

A parte agravada ainda não foi citada, não havendo angularização processual (id. 299198854).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou Ação Incidental de Tutela de Urgência Cautelar n. 1001161-14.2025.8.11.0020 em desfavor de EMPÓRIO DO JAO LTDA, objetivando o deferimento da tutela de urgência antecipada para que seja determinado o arresto de bens e equipamentos da agravada, tantos quantos bastem para a garantia da dívida, com a consequente remoção desses para o depósito da agravante.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ajuizou Ação Incidental de Tutela de Urgência Cautelar, a ser efetivada mediante arresto, em desfavor de EMPORIO DO JAO LTDA e OUTROS, devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, aduz a parte autora que atua no ramo de comércio atacadista do ramo alimentícios e, nessa condição, efetuou vendas à requerida de produtos para revenda em seu estabelecimento, tornando credora da quantia atualizada de R$ 46.405,93 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos).

Sustenta que a parte requerida se encontra inadimplente e em estado de insolvência, razão pela qual requer, liminarmente, que seja deferido o arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da requerida, a fim de garantir a satisfação do débito.

(...)No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que, embora haja prova documental da existência da dívida, não há comprovação de que a parte devedora esteja alienando bens de forma fraudulenta, sendo certo que, da análise dos autos, inexistem substratos concretos que indiquem que a parte requerida tenha a pretensão de não pagar o débito junto ao autor ou que não esteja em condições de adimplir sua obrigação.

Ademais, o fato da parte requerida possuir outras dívidas inadimplidas, por si só, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado medidas constritivas sobre seus bens, antes da citação.

Posto isso, com base na motivação supra,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”.
(id. 197024188, na origem).

Irresignado, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinado o arresto de bens e equipamentos da agravada, tantos quantos bastem para a garantia da dívida, com a consequente remoção desses para o depósito da agravante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade de arresto, haja vista o inadimplemento de duplicatas de compra e venda de mercadorias.

A respeito, pertinente esclarecer que o arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nesse sentir, para o deferimento da medida é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, o Juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que embora esteja demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na existência do título executivo extrajudicial, não há elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da tutela cautelar pretendida.

De
fato
, o mero inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a concessão de medida cautelar de arresto, sendo necessária a demonstração de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio ou praticando atos com o intuito de frustrar o pagamento da dívida.

Para mais, o encerramento de uma de suas filiais e um suposto desvio de faturamento para outra empresa, isoladamente consideradas, não são suficientes para comprovar o risco efetivo de dilapidação patrimonial ou a intenção deliberada de fraudar credores, mormente considerando que a empresa sequer foi citada,
não sendo, em princípio, comprovada a intenção de não saldar o débito
.

De igual modo, como destacado na decisão que indeferiu a liminar (id. 299183876), a mera existência de débitos e a ausência de bens registrados não são capazes de caracterizar fraude à execução ou a credores, sobretudo quando não há provas concretas de atos fraudulentos, alienações suspeitas ou transferência irregular de ativos.

Em verdade, afigura-se necessária a demonstração concreta de conduta que possa acarretar a ineficácia da decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do exequente, circunstância que não se configura na hipótese, inexistindo qualquer prova do intuito de frustrar o adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“(...) Para a concessão do arresto cautelar
, é necessária a demonstração da insolvência do devedor, cumulada com a prática inequívoca de artifício fraudulento para frustrar a execução
. A ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravado de dilapidar seu patrimônio
impede o reconhecimento do periculum in mora, essencial à concessão da medida cautelar
. (...)O entendimento jurisprudencial consolidado confirma que o arresto exige a
demonstração concreta da insolvência e da prática de atos tendentes à ocultação de bens
, o que não foi comprovado nos autos. (...)”.
(TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE 25/02/2025). (g. n.)

“(...) 3. A tutela
cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas
.
4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução
. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução. (...) A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida. (...)”.
(TJMT, N.U 1030357-26.2024.8.11.0000, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025). (g. n.)

Assim, não havendo, na análise perfunctória própria desta fase processual, elementos concretos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial à concessão da tutela cautelar de arresto pretendida, não há como acolher a pretensão da agravante no sentido de determinar a concessão da tutela cautelar de arresto.

Por derradeiro, pertinente apontar que a presente via recursal não se presta ao exame aprofundado das questões de mérito da demanda originária, sendo certo que o deferimento da medida pretendida pela agravante equivaleria a um juízo sumário de responsabilidade do recorrido, o que não se coaduna com a fase processual em que se encontra a ação principal.

Assim, incumbe ao Juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência instrutória, avaliar, à luz das provas a serem produzidas, a real necessidade de eventuais medidas de constrição patrimonial, assegurando-se o respeito ao devido processo legal e às garantias processuais das partes envolvidas.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,

mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela cautelar de arresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025